Tribunal: TJDFT
Processo: 0729326-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. ACOLHIMENTO. FALTA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não havendo provas seguras a respeito da materialidade do crime de tráfico de drogas, a conduta dos réus deve ser desclassificada para a conduta do tipo penal do artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
2. Recurso conhecido e provido para desclassificar a conduta de tráfico de drogas atribuída aos réus para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente.